Tribunal: TJMT
Processo: 1015932-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015932-46.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDIANE DE BRITO TORRES - CPF: 693.814.531-87 (AGRAVANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL –
TEMA 784/STF

- AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REEXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito interpostos contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 784/STF), o Supremo Tribunal Federal consolidou a tese de que
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma RE 837.311/PI (Tema 784/STF) e, além disso, inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno sob julgamento ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por EDIANE DE BIRTO TORRES contra a decisão de id. 63672993, que negou seguimento ao recurso Extraordinário então aviado (id. 56023468) em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 784/STF).

Em síntese, a agravante alega que
“(...) o cerne da questão não está na aplicação, ou não, do tema 784 do STF, mas na existência comprovada da preterição de que trata o referido tema, confessada pelo próprio agravado, através dos documentos que acostam o processo, acima destacados”.

Aduz que
“(...) a administração pública deixou de nomear os candidatos classificados no cadastro de reserva, ainda que existindo as vagas e COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE OS CARGOS PRECÁRIUOS, evidente que estamos diante da ressalva apresentada, em que há a preterição arbitrária e imotivada do candidato caracterizada por comportamento expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação da Autora durante o período de validade do certame”.

Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão
retro
, em patamar de fato razoável e de acordo com as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça.

Contrarrazões em id. 72555972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, a agravante alega que
“(...) o cerne da questão não está na aplicação, ou não, do tema 784 do STF, mas na existência comprovada da preterição de que trata o referido tema, confessada pelo próprio agravado, através dos documentos que acostam o processo, acima destacados”.

A propósito, colaciono a ementa do

leading case
RE 837.311-RG/PI (Tema 784),
in verbis
:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) (g.n.)

Quanto à matéria, o acórdão recorrido registrou o seguinte:

“No entanto, embora haja 65 (sessenta e cinco) cargos de Técnico da Área Instrumental – Perfil Administrador que ainda não foram preenchidos nas secretárias e órgãos, consoante tabela relacionada, penso que não assiste razão à apelante quanto à possibilidade de sua nomeação, pois tal medida deve ocorrer de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária, uma vez que constitui ato discricionário da Administração.

Outrossim, o fato de ter havido desistência de vários candidatos nomeados e contratação de servidores de forma precária também não tem o condão, no caso concreto, de convolar a mera expectativa da apelante, aprovada fora do número de vagas, em direito subjetivo à nomeação, dada a ausência de demonstração neste sentido.

Primeiro, porque a apontada existência de vagas em virtude da negativa de posse de 05 (cinco) candidatos nomeados para o cargo de Técnico da Área Instrumental – Perfil Administrador, não configura, na hipótese, preterição, porquanto existem 95 (noventa e cinco) candidatos mais bem classificados que a apelante que, repise-se, ficou classificada em 249a (ducentésima quadragésima nona) colocação.

Segundo, porque a existência de contratações temporárias, 'per si', não caracteriza preterição. No caso, a apelante não demonstrou que as contratações existentes ocupavam a função do cargo por ela almejado.

De acordo com o entendimento do e. STF é necessário provar que as contratações precárias tenham por finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos ou inobservância da ordem classificatória nas nomeações.

Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS EM CONCURSO VIGENTE. OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não provido." (ARE 802958 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014).

(...) o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, em razão de possuir mera expectativa de direito à nomeação, deve demonstrar a existência de cargo efetivo vago e que a quantidade de contratações precárias irregulares foi suficiente para alcançar a classificação obtida pela recorrente, de modo a possibilitar a análise da alegada preterição (...).

(STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 50060/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2016).grifei

Portanto, a designação de candidatos, classificados em concurso público além do número de vagas, para fins de substituição temporária de servidores efetivos não evidencia a necessidade permanente da administração pública e, por conseguinte, não convola em direito a mera expectativa de nomeação, já que, segundo entendimento firmado pela Suprema Corte, seria imprescindível a comprovação do surgimento de novos cargos efetivos definitivamente vagos em número suficiente para alcançar a posição do candidato ou a preterição da ordem classificatória, o que não ocorreu no caso em exame, como muito bem ressaltou a douta sentenciante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Repercussão Geral n.o 837.311/PI, fixou o Tema 784, que elenca as hipóteses que fariam surgir o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, dentre as quais não se insere o caso dos autos. Vejamos:

“(...) Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (RE 837311 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014 )

Dessa forma, não demonstrada a preterição da candidata, a sua nomeação implicaria a criação de vaga não prevista no edital do certame, o que não compete ao Poder Judiciário.”
(id 28095973 )

Da análise dos autos, a decisão agravada consignou que o órgão fracionário concluiu que não restou devidamente comprovado pelo candidato, classificado fora do número de vagas, a ocupação irregular de vagas a caracterizar a sua preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública durante o período de validade do certame, inexistindo o direito subjetivo à nomeação.

Com efeito, por se encontrar o arresto recorrido em conformidade com a tese exarada no
l
eading case
RE 837.311-RG/PI (Tema 784), foi negado seguimento ao recurso extraordinário (id. 55662459).

Ademais, a agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas reitera os fatos e provas já apresentados ao longo de sua peça vestibular e razões recursais do recurso extraordinário, buscando, notoriamente, o seu reexame.

Outrossim, saliente-se,
apenas a título de
obiter dictum
, que,
em caso semelhante, o Supremo Tribunal Federal, além de aplicar o
Tema 784
, o que reforça a manutenção do
decisum
agravado, também asseverou que
para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido de que não teria havido a preterição de vaga, seria necessário a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. O SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO NÃO GERAM O DIREITO AUTOMÁTICO À NOMEAÇÃO: TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO"
. (ARE 1209639 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020). (g.n.)

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo permanecer intacta a aplicação do Tema 784/STF e, por conseguinte, inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alíneas “a” e “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021